Tribunal: TJDFT
Processo: 0002541-11.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0002541-11.2017.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSE CARNEIRO ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO BOSCO CARNEIRO ALMEIDA EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração para análise da petição e documentos ID 20914299 e seguintes. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, 28 de outubro de 2020 10:39:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador